Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721355-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MIRIA BENTO FONTE AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime de tráfico de drogas, se encontrava em liberdade provisória com monitoramento eletrônico desde 20.10.21. Teve, contudo, decretada a prisão preventiva, em 15.2.22, com fundamento no reiterado descumprimento do termo do compromisso (ID 115707562 - 0736560-90.2021.8.07.0001). O MM. Juiz, ao manter a prisão preventiva, consignou: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA foi preso em flagrante porque trazia consigo relevante quantidade de entorpecentes (maconha), em contexto de intensa traficância. Com efeito, e conforme expendido na decisão que decretou a prisão preventiva, o acusado foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, sendo restituída a sua liberdade pelo NAC, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica. No entanto, o réu violou os termos do compromisso, por reiteradas vezes, incluindo diversas violações à zona de exclusão e também à zona de inclusão, bem como o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria, o que justifica o decreto da prisão preventiva com amparo no art. 282, § 4o, do CPP (ID n. 115707562). Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento também evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, (...) Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele é reincidente, porquanto ostenta condenação criminal definitiva pelo delito previsto no art. 184, § 2o, do Código Penal nos autos n. 0015123-15.2013.8.07.0001 (pág 4 de ID n. 106255041), o que reforça a sua periculosidade e recalcitrância na prática criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva (...) “. (ID 36792346, p. 2/3). Sustenta a impetrante que não há fundamentos para a prisão do paciente. O paciente é usuário de drogas, não tem antecedentes por tráfico, foi preso em flagrante com quantidade ínfima de entorpecente e não há filmagens de traficância por parte dele. E, embora não tenha comparecido ao CIME em 17.1.21, compareceu em data anterior – 03.12.21 - para realizar a troca do aparelho. No aparelho de monitoração tinha o chip da operadora TIM, que não funciona perfeitamente na região de moradia do paciente. Aduz que as ocorrências registradas pelo CIME não podem ser usadas como único fundamento para decretar a prisão preventiva do paciente, visto que o sistema apresenta falhas. O paciente não apresenta periculosidade, não oferece risco à aplicação da lei penal, tem endereço fixo e não tem nenhum interesse em fugir ou destruir provas. É pai de sete filhos, sendo o único responsável por quatro deles. Sua filha de 14 anos tem transtorno de espectro autismo grave e deficiência intelectual grave profunda, por provável sequela de hipotireoidismo congênito, sendo que ela mora sozinha com outros três irmãos, que possuem idades entre 18 anos e 13 anos. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na posse de uma porção de 20,37g de maconha, outra de 2,48g da mesma droga, e uma terceira porção de 2,55g de cocaína, todas acondicionadas em plástico. Laudo preliminar atestou a natureza das drogas (ID 106217478 – autos de origem n. 0736560-90.2021.8.07.0001). Segundo o condutor do flagrante, numa praça no Riacho Fundo I, local conhecido pelo tráfico de drogas, foram filmadas duas transações típicas de entorpecentes envolvendo o paciente. A equipe estava em número reduzido e não foi possível abordar os usuários. Diante do flagrante, abordaram o paciente, que dispensou as drogas no chão, sendo que foram encontradas e apreendidas (ID 106217472 - autos de origem n. 0736560-90.2021.8.07.0001). A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes, o que é corroborado pela decisão que recebeu a denúncia (ID 113169098 - autos de origem n. 0736560-90.2021.8.07.0001). O crime é daqueles que permitem a prisão preventiva. Relataram os policiais que o paciente foi filmado em atitude típica de tráfico. E com ele foram apreendidas porções de drogas diversas, separadas e acondicionadas em plástico, a indicar que exercia a traficância. Ademais, o paciente trazia drogas diversas e uma delas (maconha) em quantidade considerável - 20,37g, suficiente para produzir em torno de 100 doses típicas para consumo. Embora seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes é grave, sobretudo por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. E devem ser consideradas as particularidades do caso concreto. Concedida ao paciente liberdade provisória com monitoramento eletrônico em 20.10.21, foram diversas as ocorrências de descumprimento do termo de compromisso — seja por violação da zona de inclusão, da zona de exclusão (inclusive, indicou que retornou ao local do crime – ponto de tráfico), e descarga do aparelho. Consignou a decisão que decretou a prisão: “Ocorre que o acusado violou os termos do compromisso, por inúmeras e reiteradas vezes, consoante relatórios de ocorrência do CIME de IDs n. 107853928, 108789856, 110408742, 111970529, 112236722 e 113055227. No período de 20/10/2021 a 17/01/2022, foram registradas diversas ocorrência com constatações de efetivas violações da zona de inclusão, ou seja, o réu descumpriu o recolhimento domiciliar; violações da zona de exclusão, ou seja, o monitorado também infringiu a proibição de adentrar na área do local do crime e de sair do Distrito Federal e do município do Novo Gama/GO; e houve ainda, por diversas vezes, o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria. As demais ocorrências dizem respeito ao carregamento do aparelho, encontro de monitorados e tempo limite de ausência de sinal GPS. Acrescente-se que o réu também descumpriu o dever de dirigir-se ao CIME para retirada do equipamento ao término do prazo de monitoração (ID n. 113367293), conforme definido no item “j” dos direitos e deveres do monitorado (ID n. 106394956)” (ID 115707562). A impetrante não apresentou justificativa plausível para as diversas violações do aparelho de monitoramento, não sendo suficiente alegar que o aparelho não é imune a falhas ou que o chip não funciona na residência do paciente. Não se ignora a lamentável situação da filha do paciente, no entanto, deveria ser ele o principal interessado no cumprimento do termo de compromisso firmado, se realmente estivesse comprometido com o cuidado e bem-estar de seus filhos. Se ele pôde se ausentar de sua residência diversas vezes – inclusive transitando pelo local do flagrante, ponto de tráfico -, por certo há outra pessoa responsável pelos cuidados dos filhos. Tanto é que se observa dos documentos, que a filha do paciente compareceu ao serviço público de saúde múltiplas vezes, mesmo após a prisão do paciente. E, segundo afirmou a impetrante, outra pessoa cuida de, ao menos, três dos sete filhos, sendo que ele seria responsável pelos outros quatro, um deles já maior de idade. As informações trazidas no referido atestado, portanto, não impõem a imediata soltura do paciente. Ao contrário do que se alega, o reiterado descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a evidenciar irresponsabilidade e descaso com as ordens judiciais, é fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva (CPP, art. 282, § 4o). A decisão que a decretou está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema para garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES